Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR – FALHA DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais em que o autor afirma que celebrou contrato de prestação de serviço de internet residencial (“Banda Larga 50 MEGA Fidelidade”), R$ 50,00; telefonia móvel (“Claro Controle 13GB (Combo) – Conectado”), R$ 39,99 e plano básico de TV a cabo (com acréscimo de R$ 10,00 na mensalidade), totalizando o valor mensal de R$ 99,99. Afirmou ainda que houve alteração unilateral do contrato pela ré, que passou a cobrar o valor total dos serviços em R$ 169,96, motivo pelo qual ajuizou esta ação com a pretensão de devolução do valor cobrado e pago a maior, reparação por danos morais e o restabelecimento dos termos do negócio originalmente contratado.
3. A sentença, reconheceu a verossimilhança parcial das alegações do autor (falha na prestação dos serviços, consistente na alteração unilateral do pacote de serviços pela ré e na cobrança de mensalidade superior à contratada), para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré à restituição simples de R$ 69,97. Inconformado, o autor apresentou recurso inominado.
4. Assiste parcial razão ao recorrente.
5. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial[1]. No caso concreto o autor formulou no item “d” do tópico “DOS PEDIDOS” da petição inicial o seguinte: “Seja a ré obrigada a realizar a alteração do plano para valores não superiores aos contratados pelo autor”. Assim sendo, não agiu com acerto a sentença quando declarou que “o autor pediu apenas a restituição da quantia indevidamente paga em dobro, sem, contudo, solicitar a retificação das futuras faturas e a alteração dos serviços de acordo com o contratado” (grifo nosso).
6. É certo que o autor formulou pedido para que a ré fosse compelida a obedecer aos termos originais da contratação. Assim sendo, diante do reconhecimento pela magistrada de origem da falha do serviço em razão da alteração unilateral do contrato, é medida de justiça o deferimento deste tópico do pedido com a condenação da empresa a honrar os termos do negócio originalmente celebrado.
7. Assiste razão ao recorrente também quanto à devolução dos demais indébitos que se sucederam no curso da ação mediante os descontos mensais em valor maior do que o devido. Essa interpretação se dá em razão de a regra do artigo 323, do CPC, destinada aos pedidos envolvendo prestações de trato sucessivo.
8. Finalmente, não há lugar para indenização por danos morais, uma vez que a falha do serviço da recorrida não repercutiu gravemente na vida do consumidor, não passando de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para justificar o tipo de reparação pretendida.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e condenar a ré ao restabelecimento do negócio nos termos originalmente contratados, ressalvado os reajustes contratualmente previstos e à devolução dos valores descontados mensalmente em valor maior do que o devido. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.